Tribunal: TJDFT
Processo: 0725598-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725598-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS DO SUDOESTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito PJe no 0708771-53.2020.8.07.0001 ajuizada pelo CONDOMÍNIO ED. VARANDAS DO SUDOESTE em desfavor do agravante, deferiu a gratuidade de justiça nos seguintes termos: Compulsando os autos, observa-se da documentação acostada no ID no 90865892 que o Condomínio Autor se encontra em situação financeira que é capaz de atrair para si a concessão do benefício da gratuidade de justiça, consoante autoriza o CPC. Dessa forma, DEFIRO o pedido em apreço e concedo as benesses da gratuidade de justiça ao demandante. No mais, prossiga-se nos termos da decisão de ID no 90433073 com a suspensão do curso processual em observância à ordem promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, até que se ultime o julgamento do tema repetitivo no 986. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que o condomínio autor não faz jus à gratuidade de justiça porquanto não teria comprovado os requisitos da hipossuficiência econômica, indicando, ainda, que por se tratar de pessoa jurídica, não basta a simples alegação da condição de pobreza jurídica. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Sem preparo ante a isenção legal. A concessão de efeito suspensivo foi indeferida pela decisão de ID 28183360 tendo como fundamento a ausência dos pressupostos, eis que o processo está suspenso aguardando julgamento do Tema 986 pelo c. STJ. A parte agravada não se manifestou (ID 29028076). A agravante foi chamada a se manifestar sobre o provável descabimento do recurso, tendo apresentado manifestação ao ID 30682800. É o breve relatório, DECIDO. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto a pretensão do agravante não está inserida no taxativo rol das matérias que desafiam o agravo de instrumento. Por oportuno, reza a norma processual de regência: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; iII - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se extrai da petição recursal, a pretensão do recorrente é a revogação do benefício de gratuidade de justiça deferida no juízo a quo. Entretanto, a decisão que deferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça aos agravados não está elencada no rol taxativo de decisões que comportam a interposição do recurso de agravo de instrumento, consoante o art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil. O cabimento do recurso de agravo sob a nova sistemática processual fora modulado, tornando o recurso cabível somente nas hipóteses pontuadas, e, consoante entendido pelo Superior Tribunal de Justiça, em situações em que, ainda que não contempladas pelo legislador, as decisões são passíveis de irradiarem danos às partes de difícil reparação ou frustrem o objetivo do processo (CPC, arts. 1.009, §1 o, e 1.015). Analisando os argumentos do agravante, sobretudo o apresentado na manifestação de ID 30682800, e as peças processuais, verifico que a decisão agravada também não se enquadra na mitigação do rol elencada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, uma vez que o pedido de revogação da gratuidade pode ser suscitado em sede de preliminar de apelação, sem qualquer prejuízo às partes. Compulsando os autos, consoante decisão de saneamento de ID 90433073, o caso não trata de honorários periciais ou se subsome às hipóteses arguidas na manifestação da parte agravada. Com efeito, a decisão que versa sobre gratuidade de justiça somente é agravável se indefere o benefício ou se acolhe pedido de sua revogação, conforme emerge da literalidade do disposto nos artigos 101 e 1.015, inciso V, do CPC. Isto é, a decisão que defere o benefício não é agravável, somente sendo passível de ser devolvida a reexame por ocasião de eventual apelo, sendo no recurso ou em contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1o). Assim, não se afigura cabível o recurso de agravo contra decisão que deferiu o benefício da justiça gratuita aos agravados. Ademais, o recorrente deve atentar-se para o que preconiza o art. 100 do CPC ao tratar da gratuidade de justiça. Confira-se: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Nesse mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PARTE CONTRÁRIA. IRRESIGNAÇÃO. IMPUGNAÇÃO NO AMBIENTE RECURSAL. DECISÃO IMPASSÍVEL DE RECORRIBILIDADE PELA VIA INSTRUMENTAL. REGIME DE RECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA QUESTÃO A REEXAME. APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES (CPC, ARTS. 101, 1.009, §1 o, e 1.015). AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O cabimento do recurso de agravo sob a nova sistemática processual fora modulado, pois alterado o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, tornando o recurso cabível somente nas hipóteses pontuadas, e, consoante entendido pelo Superior Tribunal de Justiça, em situações em que, ainda que não contempladas pelo legislador, as decisões são passíveis de irradiar dano às partes de difícil reparação ou frustrem o objetivo do processo (CPC, arts. 1.009, §1 o, e 1.015). 2. A decisão que dispõe sobre gratuidade de justiça somente é agravável se indefere o benefício ou se acolhe pedido de sua revogação, conforme emerge da literalidade do disposto nos artigos 101 e 1.015, inciso V, do CPC, donde a decisão que defere o benefício não é agravável, somente sendo passível de ser devolvida a reexame por ocasião de eventual apelo, sendo no recurso ou em contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1o). 3. Agravo não conhecido. Maioria. (Acórdão 1261232, 07041285520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando à revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1261097, 07021720420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO PEDIDO REVOGAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos a decisão agravada indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado. 2.1. Percebe-se que pronunciamento jurisdicional não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC. 3. O entendimento do STJ no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Não estando a decisão prevista em nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, não se é possível o conhecimento do recurso manejado. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1184659, 07023646820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora